Tribunal: TJDFT
Processo: 0713387-06.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713387-06.2022.8.07.0000 RECORRENTE: ROBERTO POSTIGA NOGUEIRA RECORRIDO: PAULO GALEGO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. DESTITUIÇÃO DE DEPOSITÁRIO E NOVA AVALIAÇÃO. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS. ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO DO BEM. NECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. O depositário fiel deve responder não só pelo bem principal, mas também pela respectiva documentação, com o propósito de que possa resguardar a integridade e a indisponibilidade do bem. No caso em apreço, a determinação do juiz foi no sentido de que a documentação ficasse junto à marina onde já se encontra o bem, não havendo qualquer inconveniente nessa medida assecuratória. 2. O bem móvel penhorado e adjudicado pelo credor, mas ainda passível de reversão em face de embargos opostos, deve permanecer como depositário do bem até o deslinde da adjudicação, sendo que a própria legislação civil determina que na ausência de depositário judicial, o exequente deverá ser preferencialmente nomeado depositário e que o esse encargo só deve ser atribuído ao executado no caso de remoção ou ante a anuência do exequente (art. 840 do CPC). 3. Não cabe nova avaliação do bem quando não configurada nos autos as hipóteses previstas no artigo 873 do CPC. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 640 do Código Civil, aduzindo que o bem não deverá ficar com o depositário em virtude de ter descumprido a obrigação de não se servir da coisa. b) artigo 873, inciso II, do Código de Processo Civil, alegando a necessidade de nova avaliação do bem, em virtude do tempo decorrido. Indica divergência jurisprudencial nesse aspecto com julgado do TJPR. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 640 do Código Civil e 873, inciso II, do CPC, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a turma julgadora, ao decidir, assentou que: “No que tange a alegação de uso indevido do bem, importa destacar que as medidas adotadas pelo magistrado, no sentido de coibir a repetição da utilização, bem como que a lancha fosse mantida no estado que se encontra, asseguram por si só a integridade do bem penhorado. Destaque-se que o bem foi adjudicado pelo credor/ depositário, não havendo óbice que permaneça como depositário do bem até o deslinde da adjudicação, mormente quando a própria legislação civil determina que na ausência de depositário judicial, o exequente deverá ser preferencialmente nomeado depositário e que o esse encargo só deve ser atribuído ao executado no caso de remoção ou ante a anuência do exequente (art. 840 do CPC)1” (ID Num. 40591810 - Pág. 7). (...) “Quanto a alegada valorização do bem e da necessidade de realização de nova avaliação, anote-se que quando devidamente intimado da avaliação procedida, o devedor, apesar de ter interposto exceção de pré-executividade e embargos à execução, em nenhum momento se insurgiu contra o valor atribuído ao bem” (ID Num. 40591810 - Pág. 8). “Vale destacar que nenhuma melhora ou acréscimo foram efetuados no bem, a qual, tratandose de embarcação naval, como cediço, em face do uso e do decurso de tempo, tende a sofrer desvalorização” (ID Num. 40591810 - Pág. 8). “Nesse contexto não se constata as hipóteses legais que autorizam a realização de nova avaliação” (ID Num. 40591810 - Pág. 8). Assim, rever a decisão colegiada é providência que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável aos recursos especiais interpostos na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no REsp n. 1.970.949/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 23/5/2022, DJe de 25/5/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A017